Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Indeferida a concessão da gratuidade de justiça (ID 12635274), o autor foi instado a efetuar o pagamento das custas e preparo, mas, não o fez (certidão ID 126635274), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado no 122 do FONAJE).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).